Tribunal: CARF
Processo: 16349.000085/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16349.000085/2010-13
ACÓRDÃO
3002-003.605 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JV - INDUSTRIA, SERVIÇO, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES (NORTE SUL -
EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2000
CRÉDITOS DE RESSARCIMENTO DE IPI. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito dos processos em que se pleiteiam créditos de ressarcimento
do IPI, o ônus da prova compete ao contribuinte quanto à efetiva
existência de seu direito invocado.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2000
NULIDADE. DESVIO DE FINALIDADE. CONFERÊNCIA DA ORIGEM DO DIREITO
CREDITÓRIO PLEITEADO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não há que se falar em nulidade por desvio de finalidade quando a
Autoridade Tributária exige documentação imprescindível à conferência da
regularidade dos créditos pleiteados a título de ressarcimento, ainda que
referentes a períodos ocorridos há mais de 5 anos da data análise.
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO DIREITO CREDITÓRIO. PRAZO
PARA GUARDA
Em se tratando de processo de reconhecimento do crédito pleiteado em
face da União, não há que se falar em autorização para destruição de
documentação comprobatória do crédito até que encerrados referidos
processos.

Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.605 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000085/2010-13
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas , Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de processo que não reconheceu direito creditório e, por conseguinte, ao
ressarcimento de IPI referente ao 1o trimestre de 2000.
Através do Despacho Decisório de fls. 351 a 354; não foram homologadas as
compensações declaradas, tendo em vista a constatação de prescrição em relação ao crédito,
exceto quanto ao PER/DCOMP 26431.61538.270906.1.7.01-8277, retificadora do PER/DCOMP
23502.90319.160804.1.3.01-0035, e a ausência de atendimento de intimação para apresentação
de documentação que comprovasse a idoneidade do crédito.
Cientificada em 14/02/11 (fl. 357) a interessada apresentou, em 15/03/2011, a
Manifestação de Inconformidade de fls. 358 a 370, em que sustenta, em síntese:

-
Teria ocorrido a homologação tácita das compensações antes mesmo do inicio do
procedimento fiscal.
-
O PER/DCOMP original 23502.90319.160804.1.3.01-0035 teria dado início ao curso do
prazo para homologação tácita.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.605 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000085/2010-13
3
-
O prazo não poderia ser contado a partir da DCOMP retificadora ativa, que apenas
teve nova numeração, não sendo um pedido de retificação mas apenas inserção de novas
informações.

-
O período de apuração 1o trimestre de 2000 já estaria abrangido pela prescrição e
decadência após 01/04/2005, o que legitimaria o expurgo por parte da interessada dos livros
fiscais correspondentes em que estaria demonstrado o crédito,

-
Teria havido desvio de finalidade no procedimento fiscal, pois deveria ter se atido à
fiscalização de determinado imposto, mas decidiu ir além do que lhe foi atribuído ou
determinado.

-
Nos termos do art. 173 do CTN, a interessada estaria autorizada a eliminar a
documentação fiscal do período envolvido, dado que abrangido pela decadência.

-
O crédito foi solicitado em 16/08/2004, sendo a DCOMP tida como prescrita apenas
servido para transportar saldo credor em questão.
-
Requer a nulidade do Despacho Decisório por falta de fundamentação probatória e,
subsidiariamente, seja reconhecida a homologação tácita, a juntada de novas provas e que
sejam apresentados os documentos que possam embasar a não homologação das
compensações.

A despeito dos argumentos de defesa, os membros da 8a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a manifestação de inconformidade, em acórdão
assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
CRÉDITOS DE RESSARCIMENTO DE IPI. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito dos processos em que se pleiteiam créditos de ressarcimento do IPI, o ônus da
prova compete ao contribuinte quanto à efetiva existência de seu direito invocado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
NULIDADE. DESVIO DE FINALIDADE. CONFERÊNCIA DA ORIGEM DO DIREITO CREDITÓRIO
PLEITEADO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.605 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000085/2010-13
4
Não há que se falar em nulidade por desvio de finalidade quando a autoridade tributária
exige documentação imprescindível à conferência da regularidade dos créditos pleiteados
a título de ressarcimento, ainda que referentes a períodos ocorridos há mais de cinco anos
na data da análise.
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO DIREITO CREDITÓRIO. PRAZO PARA GUARDA.
Em se tratando de processo de reconhecimento de direito creditório pleiteado em face da
União, não há que se falar em autorização para destruição da documentação
comprobatória do crédito até que encerrados referidos processos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a empresa apresentou o presente Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos de defesa, em especial requerendo a nulidade do procedimento fiscal; e, caso
superada a referida preliminar, aplicação do disposto no parágrafo 2o do art. 73 da IN-RFB
1717/2017, para homologar tacitamente o pedido de compensação formulado pela Recorrente e
que por questões técnicas fiscais, não foram homologadas. Por fim, requer que o Fisco apresente
todos os documentos necessários que possam embasar seu posicionamento, sob pena de afronta
à direito líquido e certo da Recorrente na qualidade de contribuinte.
Esse é o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora

Preliminar de Nulidade do procedimento Fiscal por falta de material probatório:

Alega a Recorrente não terem sido juntados comprovantes que embasassem o não
reconhecimento de seu direito creditório.
As causas de nulidade no processo administrativo fiscal são aquelas constantes do
art. 59, incisos I e II do Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.605 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000085/2010-13
5

Como constou do Despacho Decisório recorrido e no acórdão de Manifestação ora
recorrido, a motivação para sua edição foi a não apresentação de provas por parte da interessada,
após devidamente intimada, sobre seu crédito. Senão vejamos (fls. 353 e 354):

Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.605 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000085/2010-13
6

Como se vê, as decisões estão devidamente fundamentadas de fato e de direito
para o não reconhecimento do direito creditório. Quanto à comprovação do direito ao
ressarcimento, o ônus da prova é da Recorrente e, não do Fisco. Portanto, caberia à Recorrente
anexar a documentação comprobatória do direito pleiteado.
Por fim, a decisão atacada foi lavrada por autoridade competente (Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil) e foi dada ampla oportunidade para que a interessada apresentasse
documentação que comprovasse seu crédito.
Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito
Da homologação tácita

Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.605 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000085/2010-13
7
Alega a interessada que teria ocorrido a homologação tácita de suas
compensações, dado que a contagem se iniciou com a transmissão do PER/DCOMP
23502.90319.160804.1.3.01-0035, em 16/08/2004.
Analisando as DCOMPs transmitidas pela interessada com utilização de crédito de
ressarcimento de IPI do 1o trimestre de 2000, conforme planilha de fls. 351 a 352, é possível
verificar que a interessada transmitiu os PER/DCOMPs sob análise no período de 27/09/2006 a
27/10/2009, portanto sob a vigência das Instruções Normativas SRF no600/2005 e RFB no
900/2008.
Conforme apontado o acórdão ora recorrido. os PER/DCOMPs retificadores foram
transmitidos em 09/2006, sob a vigência da Instrução Normativa SRF no 600/2005:
Art. 29. A autoridade da SRF que não homologar a compensação cientificará o sujeito
passivo e intimá-lo-á a efetuar, no prazo de trinta dias, contados da ciência do despacho de
não-homologação, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 1o Não ocorrendo o pagamento ou o parcelamento no prazo previsto no caput, o débito
deverá ser encaminhado à PGFN, para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o
disposto no art. 48.
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
cinco anos, contados da data da entrega da Declaração de Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2odo art. 29 será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora.

Nos termos do artigo 60 acima transcrito, o prazo para homologação tácita das
compensações deve ser contado a partir da declaração de compensação retificadora.
Portanto, não se caracterizou a homologação tácita no caso concreto, dado que as
declarações de compensação ativas foram transmitidas a partir de setembro/2006 e a decisão de
não homologação foi cientificada em 14/02/2011, antes do decurso do prazo de 5 (cinco) anos.

Do Desvio de finalidade
Alega a interessada ter havido desvio de finalidade por parte da autoridade
tributária responsável pela análise do seu direito creditório, nos seguintes termos:

Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.605 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000085/2010-13
8

A conferência dos valores pleiteados a título de ressarcimento de IPI pela
Recorrente, era o escopo do procedimento de análise de direito creditório, de modo a ter agido a
autoridade tributária exatamente no sentido de alcançar a finalidade exigida pela própria
indisponibilidade dos créditos tributários, buscando assegurar a real existência do crédito
pleiteado. Como já dito, nos pedidos de ressarcimento, o ônus da prova é do Contribuinte, que
deve guardar a documentação necessárias para comprovar o direito pleiteado.
Assim, tendo em vista que a documentação solicitada tem relação com o direito
pleiteado pela Recorrente, não se configura o aludido desvio de finalidade.

Da Prescrição

Alega a interessada que, tendo em vista que as declarações de compensação
transmitidas em 2006 apenas serviriam para transporte do saldo credor devidamente
formalizado em 16/08/2004, dentro do prazo prescricional em relação ao período de apuração
1o trimestre de 2000, não ocorreu a prescrição.
A respeito desta alegação, pertinente verificar-se como foi preenchida a DCOMP
23502.90319.160804.1.3.01-0035:

Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.605 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000085/2010-13
9

Extrai-se que foi informado um saldo credor no RAIPI de R$ 75.335,88, sendo
requerido a título de ressarcimento para utilização em compensação este mesmo valor.
Por sua vez, conforme fls. 351 a 352, constou do Despacho Decisório que o total
de crédito solicitado nos PER/DCOMPs ativos sob análise foi de R$ 2.598.364,55.
Portanto, fica evidente que apenas R$ 75.335,88 foram solicitados pela
interessada a título de ressarcimento do IPI do 2o trimestre de 2000 dentro do prazo
prescricional, sendo os demais PER/DCOMPs verdadeiros novos pedidos, inovando no valor do
crédito após o prazo prescricional, estando correto portanto o entendimento da fiscalização.

Do Prazo da Guarda da Documentação

Alega a interessada que, tendo em vista a decadência dos períodos de apuração que
originaram o crédito, estaria autorizada a destruir a documentação correspondente.
Ocorre que, ao contrário do que se daria no caso de um lançamento de ofício, o ônus da
prova quando se pleiteia um crédito de IPI a título de ressarcimento é da contribuinte nos termos do artigo
331, I, do CPC/1073 e 373, I, do CPC vigente.Portanto, deveria a Recorrente ter conservado a
documentação que comprovasse a existência do direito creditório pleiteado, o que, como visto, não
aconteceu, razão pela qual seu pedido foi negado.
Por pertinentes, transcrevo esclarecimentos contidos na Solução de Consulta
Interna COSIT no 16, de 18 de julho de 2012:
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.605 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000085/2010-13
10
Da Verificação da Certeza e Liquidez do Crédito 22. Disciplinando a compensação como
modalidade de extinção do crédito tributário, vem o CTN prescrever que a lei pode
autorizar a compensação de créditos tributários, que já possuem naturalmente os
atributos de liquidez e certeza, com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública, in verbis: Art. 170. A lei pode, nas condições e sob
as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto
no 7.212, de 2010)
23. Quanto à necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que o
contribuinte pretende utilizar na compensação, assim já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156,
do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por
lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a
Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE, Rel. Ministro
LUIZ FUX, mai/08)
24. Como se trata de Declaração de Compensação, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao
contribuinte comprovar seu direito líquido e certo. Dentro do prazo para homologação
determinado no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, não há que se falar em decadência
do direito de se aferir o pleito de compensação, que exige o cumprimento dos requisitos de
liquidez e certeza do crédito informado.
(...)
30. O procedimento de homologação da compensação é iniciado pelo próprio contribuinte,
que tem o ônus de provar que possui o respectivo direito creditório, e por isso deve manter
a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam da utilização
daquele crédito, consoante o disposto no art. 264 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, in verbis: Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis
relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou
possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).

No mesmo sentido, a regulamentação constante da Instrução Normativa SRF
600/2005, vigente quando da transmissão dos PER/DCOMPs ativos sob análise:
Art. 19. A autoridade da SRF competente para decidir sobre o pedido de ressarcimento de
créditos do IPI poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação,
pelo estabelecimento que escriturou referidos créditos, do livro Registro de Apuração do
IPI correspondente aos períodos de apuração e de escrituração (ou cópia autenticada) e de
outros documentos relativos aos créditos, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal no estabelecimento da pessoa jurídica a fim de
que seja verificada a exatidão das informações prestadas.

Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.605 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000085/2010-13
11
Este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais também já se manifestou
diversas vezes no sentido da inaplicabilidade da decadência em relação ao direito creditório:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração: 01/04/2003 a
30/06/2003
IPI. RESSARCIMENTO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Em pedidos de ressarcimento de IPI, cuja discussão refira-se à direito de crédito a favor do
sujeito passivo e não à constituição de crédito tributário, não se aplicam os prazos
decadenciais. Recurso Voluntário Negado (Processo 10860.900081/2006-77; Acórdão
3301-003.119; Relator José Henrique Mauri; Sessão de 29/09/2016).

Portanto, deveria a interessada manter em boa guarda a documentação referente
ao seu alegado crédito, sob pena de tornar impossível seu reconhecimento.

Do pedido de juntada da documentação
Quanto ao requerimento de juntada de documentos, o pedido foi feito de caráter
genérica, sem especificar o documento que pretende juntar aos autos.
Além disso, o art. 16, §4o, do Decreto no 70.235/1972 estipula:

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b)
refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)

Portanto, deveria ter a interessada juntado com sua manifestação de
inconformidade a documentação necessária à comprovação de seu direito creditório. Não o fez e
agora, em sede recursal, apresenta apenas um pedido genérico de juntada, sem novamente
comprovar o direito por ela alegado.
Ademais, não há que se falar em juntada de documentação pela autoridade
tributária, dado que, como já amplamente demonstrado, a documentação que dava suporte ao
direito creditório era de guarda obrigatória da Recorrente.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.605 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000085/2010-13
12
Quanto ao pedido genérico de perícia, também não merece prosperar por não
atender aos requisitos do art. 16, IV e §1o do Decreto no 70.235/1972. Senão vejamos:
Art. 16, IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.

Por todas as razões acima expostas, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito,
nego provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 462
DF CARF MF
Original